Tribunal: STF
Processo: HC 249178
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcus Vinicius Vasconcelos da Costa e outro, em favor de Tiago Pantoja Borges, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 960.836/AP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO PANTOJA BORGES, que aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em virtude do julgamento do agravo de execução penal n. 002278-76.2024.8.03.0000. 



    Consta dos autos que o juízo da execução concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto, bem como o benefício de saída temporária (5 saídas durante o ano de 2024). 



    Interposto agravo de execução pelo Ministério Público, a Corte de origem deu parcial provimento à insurgência para revogar progressão de regime. 



    Na presente impetração, busca-se o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que deferiu a progressão de regime, devido ao preenchimento dos requisitos para a benesse. (eDOC 3)



    No STJ, não foi conhecido em 22.11.2024. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “o restabelecimento da r. decisão do juízo da vara de execução penal da Comarca de Macapá, que concedeu a progressão de regime ao Paciente e a suspensão do exame criminológico até o julgamento de mérito do presente HC”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da informação de que o juiz de primeiro grau deixou “de lado o histórico e periculosidade do reeducando, o qual foi denunciado por novos crimes de homicídio, organização criminosa e associação para o tráfico.” (eDOC 2, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente